Tribunal: TJDFT
Processo: 0709082-80.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CONSUMADO E TENTADO, E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal consumado e tentado, e pela contravenção penal de vias de fato, pois as declarações das vítimas acerca dos fatos, além de coerentes e harmônicas sobre as agressões praticadas pelo réu, guardam consonância com o laudo da perícia a que se submeteu uma das vítimas e com os depoimentos testemunhais relacionados às agressões.

2. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto se, embora a pena privativa de liberdade seja inferior a quatro anos, trata-se de réu com maus antecedentes e reincidente, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, caput; do artigo 129, caput, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal; e do artigo 21, caput, do Decreto-Lei n.o 3.688/41, à pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 18 (dezoito) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.